Tribunal: STF
Processo: RE 1500561
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. AGRAVO DE PETIÇÃO RECEBIDO COMO APELAÇÃO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PAGAMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE E DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE ANTE A CONCORDÂNDIA ANTERIOR DE PAGAMENTO. PRECLUSÃO. APELAÇÃO IMPROVIDA.



    1. Em que pese a agravante ter interposto o presente agravo de petição, não vejo razão para que ele não seja recebido como apelação.



    2. A questão controvertida cinge-se, exclusivamente, em analisar se é devido ou não o pagamento de adicional de insalubridade e de honorários advocatícios.



    3. Iniciada a execução, foram fixados honorários advocatícios, bem como determinada a intimação da executada, ora apelante, para, querendo, impugnar a execução. Em resposta, foram opostos embargos à execução, os quais foram recebidos como impugnação à execução, ocasião em que foi determinada a remessa dos autos ao contador para que os cálculos fossem feitos de acordo com o manual de cálculos da Justiça Federal.



    4. Apresentados os novos cálculos, a apelante ofereceu nova impugnação, o que ensejou nova determinação de remessa dos autos ao contador.



    5. Com os novos cálculos e com a concordância da parte exequente (e ausência de manifestação da executada, ora apelante), os cálculos foram homologados. Houve fixação de honorários sobre a diferença entre o valor homologado e os valores inicialmente defendidos pelas partes.



    6. O formulário requisitório, então, foi elaborado e as partes intimadas para se manifestarem sobre o seu teor. Com a concordância das partes, os precatórios foram expedidos.



    7. Assim, foi proferida sentença extinguindo a execução, nos termos do art. 924, II, do CPC.



    8. Apesar de a apelante ter concordado com o teor do formulário requisitório, agora, ela interpõe a presente apelação.



    9. Todavia, com a expedição do respectivo requisitório, a matéria se encontra fulminada pela preclusão consumativa prevista no art. 507 do CPC, sendo incabível a rediscussão da matéria.



    10. Com efeito, a preclusão consumativa é a perda da faculdade de praticar um ato processual em razão de já tê-lo praticado em outra ocasião.



    11. Apelação improvida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXV e XXXVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de julho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente